Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-77.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000970-77.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE OLIVEIRA MARTINELLI - CPF: 730.005.741-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA ESCAPULOUMERAL NÃO CONVENCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO PRIORIDADE NÃO URGENTE – PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não havendo comprovação inequívoca da urgência do procedimento cirúrgico pleiteado, classificado como "Prioridade 2 - Prioridade não urgente" no sistema de regulação (SISREG III), e tendo o parecer técnico do NAT concluído pela inexistência de urgência clínica, não se justifica a intervenção judicial para determinar sua realização imediata.

3. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE OLIVEIRA MARTINELLI
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1044712-78.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de procedimento cirúrgico de Artroplastia Escapuloumeral não convencional.

A agravante alega, em síntese, que é pessoa idosa com 69 anos de idade e apresenta diagnóstico médico de outros transtornos osteomusculares pós-procedimentos (CID M96.8), sendo portadora de artropatia do manguito rotador e lesão macia irreparável do manguito, conforme laudo médico anexo, necessitando com máxima urgência da realização do procedimento de artroplastia escapuloumeral não convencional.

Aduz que o pedido foi feito para a Central de Regulação de Urgência e Emergência, estando regulada sob o número 587867396, com Prioridade 2 - Prioridade não urgente, e que desde que teve o diagnóstico confirmado, iniciou verdadeira peregrinação perante os gestores do Sistema Único de Saúde (Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá) sem qualquer êxito.

Sustenta que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que não há demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde.

Argumenta que o laudo médico juntado aos autos atesta que seu quadro desencadeia dores extenuantes refratárias a medicações e limitação significativa do arco de movimento, o que indica abordagem com precocidade, e que a não realização da cirurgia vai causar perpetuação do quadro e piora do desempenho das suas funções do dia a dia.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar que os agravados forneçam o procedimento cirúrgico de artroplastia escapuloumeral não convencional, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida em ID. 292276882.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do procedimento pleiteado, bem como que o procedimento é de alta complexidade, devendo a responsabilidade recair sobre o Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar que os agravados forneçam à agravante o procedimento cirúrgico de artroplastia escapuloumeral não convencional.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que não restou demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o procedimento pleiteado está classificado como
"Prioridade 2 - Prioridade não urgente"
no sistema de regulação (SISREG III), conforme documento juntado aos autos.

Ademais, o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi conclusivo ao afirmar que
"não há como evocar urgência",
conforme se verifica no trecho a seguir:

"1. Da patologia: Constam documentos médicos que atestam a presença do agravo. Constam cópias de exames.

2. Área médica do pleito: Ortopedia.

3. Motivo do pleito: Demora no atendimento a solicitação via SUS.

4. Quanto à necessidade do tratamento: Baseado nos relatórios, o Requerente tem indicação de realizar procedimento vindicado.

5. Quanto a regulação junto ao SUS: Ficou demostrada que a paciente foi regulada, sendo acostada cópia deste boletim do SISREG III.

6. Quanto à urgência do procedimento: Não há como evocar urgência. Entretanto, é importante ressaltar que o tratamento não pode ser aguardado indefinidamente, pois a demora causa padecimento e interfere na qualidade de vida e na dignidade do(a) Requerente, e em determinados casos pode haver perda de oportunidade de tratamento adequado, resultando em sequelas. Recomendamos que seja encaminhada aos serviços credenciados para este tipo de cirurgia no Estado para avaliação com os especialistas e agendamento com brevidade."

Nesse contexto, embora seja inegável que a agravante necessita do procedimento cirúrgico, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a urgência alegada, de modo a justificar a intervenção judicial para determinar sua realização imediata, em detrimento de outros pacientes que também aguardam na fila do SUS.

Ressalto que, conforme o Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
"nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

No caso em tela, conforme destacado pelo juízo
a quo
, o procedimento foi solicitado em 06/03/2025, não tendo transcorrido, portanto, o prazo de 180 dias considerado razoável para o seu fornecimento, conforme o enunciado supracitado.

Ademais, o Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso recomenda que
"na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade, os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento."

Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VITRECTOMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. PRIORIDADE CLASSIFICADA COMO ELETIVA. PARECER DO NAT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente ao procedimento para realização de procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser em olho direito, sob a alegação de quadro de descolamento total de retina e degeneração retiniana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para realização do procedimento oftalmológico solicitado, à luz do direito à saúde e da necessidade de demonstração de urgência e risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 4º da Lei n. 12.153/2009 restringe o cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às decisões cautelares e antecipatórias suscetíveis de causar dano de difícil ou incerta reparação.

4. A análise do SISREG evidencia que o pedido de cirurgia oftalmológica foi classificado com prioridade 3, como atendimento eletivo, afastando a presunção de urgência.

5. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (Nota Técnica nº 299597) expressamente conclui que não há elementos clínicos suficientes que atestem urgência ou necessidade imediata do procedimento, inclusive informando a inexistência de exames que comprovem descolamento de retina.

6. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, requisitos ausentes no caso.

7. A intervenção judicial sem comprovação técnica da urgência pode comprometer a gestão equânime do SUS, ferindo os princípios da impessoalidade e da eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela antecipada para realização de procedimento cirúrgico no âmbito do SUS exige demonstração de urgência, devidamente comprovada por laudos e pareceres médicos. 2. A classificação do procedimento como eletivo no SISREG e a ausência de laudos técnicos que demonstrem risco iminente impedem a intervenção judicial que altere a ordem da fila do SUS. 3. A ingerência judicial sem comprovação de urgência compromete os princípios da impessoalidade e eficiência da administração pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 12.153/2009, art. 4º. (N.U 1000393-02.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
CIRURGIA ELETIVA NO SUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada visando compelir o Poder Público a realizar o procedimento cirúrgico denominado “Ressecção Simples de Tumor Ósseo/ de Partes Moles”, prescrito a paciente com diagnóstico de Cisto Sinovial do Espaço Poplíteo (CID 10: M71.2). O agravante sustenta risco à saúde diante da demora na realização do procedimento, regulado no SUS desde 08/07/2024. O pedido liminar recursal foi indeferido. Os entes públicos agravados alegam ausência de urgência e classificam o procedimento como eletivo. O Ministério Público opina pelo provimento do recurso, com base na extrapolação do prazo previsto no Enunciado nº 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando compelir o Poder Público à realização de procedimento cirúrgico eletivo indicado ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) conclui pela ausência de urgência no tratamento pleiteado, classificando o caso como procedimento eletivo.

Não há nos autos elementos que demonstrem agravamento do quadro clínico ou risco iminente de dano irreparável à saúde do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de demonstração de agravamento clínico e de urgência na realização do procedimento justifica a manutenção da ordem regular de atendimento no sistema público de saúde.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000186-76.2020.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2020, DJE 08.10.2020.

(N.U 1000140-14.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Quanto à alegação do Município de Cuiabá de que o procedimento é de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF, observo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Contudo, considerando que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deixo de analisar a questão relativa à responsabilidade pelo fornecimento do procedimento, que deverá ser apreciada pelo juízo de origem quando do julgamento do mérito da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025